Tribunal: TJES
Processo: 5000070-65.2023.8.08.0053
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000070-65.2023.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: LUZIA FRANCA DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO SAFRA S/A

em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu em parte do recurso inominado e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, consoante razões aduzidas no id17386068.

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que: 1)
A contratação teria ocorrido na modalidade física, tese que afirma não ter sido enfrentada

. 2)

Houve equívoco na aplicação da
restituição em dobro
, alegando desrespeito à modulação de efeitos do STJ fixada no EREsp 1.413.542/RS

.

É o relatório. Passa-se à fundamentação.

Os embargos de declaração, nos termos do art.

1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material

. No presente caso, contudo, não se verifica qualquer uma dessas hipóteses.

Quanto à alegação de
omissão sobre a contratação física
, o acórdão embargado foi explícito ao consignar que a instituição financeira
não juntou aos autos
, no momento da contestação, os instrumentos contratuais que alegava possuir
.
Portanto, a tese de "modalidade física" foi afastada pela própria inércia probatória do banco, que detinha o ônus de apresentar tais documentos
.

No que tange à
restituição em dobro
, o acórdão fundamentou adequadamente que a conduta do banco — realizar descontos mensais no benefício de uma consumidora sem comprovar a validade do negócio — configura falha grave e quebra do dever de cuidado

.
Tal conduta é considerada contrária à
boa-fé objetiva
, justificando a repetição do indébito em dobro conforme o CDC

.

A irresignação do embargante quanto à modulação de efeitos do STJ revela nítido propósito de
rediscussão do mérito
.

O Colegiado adotou entendimento consolidado de que a restituição em dobro independe da prova de má-fé subjetiva, bastando a falha injustificável na prestação do serviço
.
A via dos aclaratórios é inadequada para modificar o entendimento jurídico adotado
.

Verifica-se que o embargante limita-se a reiterar teses já enfrentadas ou que deveriam ter sido provadas oportunamente

.

A oposição deste recurso sem o apontamento de vício real demonstra a intenção de apenas retardar o cumprimento da decisão judicial

.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno o embargante ao pagamento de multa de
2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)